Tribunal: TJPA
Processo: 0814581-49.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814581-49.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALD MAFRA MASCARENHAS

AGRAVADO: FATIMA ALEIXO MARTINS MAFRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO: 0814581-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM)

AGRAVANTE: RONALD MAFRA MASCARENHAS
(ADVOGADA FERNANDA HELLEN PENA RODRIGUES)

AGRAVADA: FÁTIMA ALEIXO MARTINS MAFRA
(ADVOGADO PATRICK LIMA DE MATTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO FORMAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ronald Mafra Mascarenhas contra decisão monocrática que conheceu de agravo de instrumento, mas lhe negou provimento, mantendo a decisão do Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que indeferiu embargos de declaração por ausência de omissão ou obscuridade quanto ao recebimento da contestação como reconvenção e à sua regularidade formal. O agravante sustenta nulidades no julgamento monocrático, alegando ofensa ao devido processo legal, ausência de fundamentação autorizadora, violação ao princípio da adstrição e omissão quanto à necessidade de manifestação sobre o eventual recebimento da reconvenção, com consequente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto ao cabimento do julgamento unipessoal; (ii) estabelecer se houve omissão no enfrentamento da tese de que a contestação deveria ser recebida como reconvenção, com consequente necessidade de abertura de prazo para manifestação da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática encontra amparo no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por tratar de matéria pacificada na jurisprudência, notadamente quanto à natureza dúplice das ações de família, sendo, portanto, legítimo o julgamento singular.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que, em ações de divórcio, pedidos de partilha apresentados na contestação prescindem de reconvenção formal, desde que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

5.

O Juízo de origem reconheceu como controvertida a questão da partilha e oportunizou manifestação das partes quanto à produção de provas, assegurando-se o contraditório.

6.

O agravante apresentou réplica à contestação, na qual impugnou os bens indicados pela parte ré, demonstrando que não houve prejuízo à sua ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O julgamento monocrático do agravo de instrumento é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA.

2.

Nas ações de família, é desnecessária reconvenção formal para apreciação de pedidos de partilha formulados na contestação, desde que respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 343, 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível 50001667420238080055, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 16.06.2025; TJ-MT, Apelação Cível 10061222020238110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814581-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM)

AGRAVANTE: RONALD MAFRA MASCARENHAS
(ADVOGADA FERNANDA HELLEN PENA RODRIGUES)

AGRAVADA: FÁTIMA ALEIXO MARTINS MAFRA
(ADVOGADO PATRICK LIMA DE MATTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Ronald Mafra Mascarenhas,
contra a decisão monocrática que conheceu do recurso de agravo de instrumento, mas lhe negou provimento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, a qual indeferiu embargos de declaração por ausência de omissão ou obscuridade quanto à qualificação da contestação como reconvenção e sua regularidade formal.

Inconformado, defende o agravante, em resumo, que a decisão monocrática proferida pela relatora, ao negar provimento ao agravo de instrumento, incorreu em nulidades que comprometem o devido processo legal.

Sustenta, inicialmente, que não se encontram presentes os requisitos legais que autorizariam o julgamento monocrático, nos termos dos arts. 287 do RITJPA e 932, IV e V, do CPC, sendo, portanto, imprescindível o julgamento colegiado.

Aduz, ainda, que houve violação ao princípio da adstrição, pois o pedido formulado no agravo de instrumento restringia-se ao reconhecimento da omissão na decisão de primeiro grau, especificamente quanto à ausência de pronunciamento sobre o eventual recebimento da contestação como reconvenção, o que repercutiria na necessidade de abertura de prazo para manifestação da parte contrária.

Salienta que a ausência de observância aos requisitos do art. 343 do CPC, somada à omissão judicial quanto ao tema, implicou ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Alega, também, que a relatora, ao fundamentar sua decisão com base na natureza dúplice das ações de família e na possibilidade de formulação de pedidos na contestação, extrapolou os limites do pedido recursal e suprimiu instância, devendo o Juízo de origem ser instado a se manifestar sobre a caracterização da peça como reconvenção.

Diante disso, requer a declaração de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação autorizadora, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da omissão apontada, com a consequente devolução dos autos à instância de origem para regular decisão sobre o recebimento da reconvenção e abertura de prazo para contestação.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído para julgamento nesta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO: 0814581-49.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM/PA (4ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM)

AGRAVANTE: RONALD MAFRA MASCARENHAS
(ADVOGADA FERNANDA HELLEN PENA RODRIGUES)

AGRAVADA: FÁTIMA ALEIXO MARTINS MAFRA
(ADVOGADO PATRICK LIMA DE MATTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao agravo de instrumento, padece de nulidade por ausência de fundamentação quanto ao cabimento do julgamento unipessoal e por omissão sobre o eventual recebimento de reconvenção na contestação apresentada em ação de divórcio.

No caso, o agravante sustenta que a decisão monocrática seria nula ao não indicar fundamento legal expresso que justificasse o julgamento singular do agravo de instrumento. No mérito, afirma que houve omissão na decisão agravada, uma vez que não teria sido enfrentado se a contestação apresentada pela parte ré deveria ser recebida como reconvenção, o que impactaria o contraditório e a ampla defesa.

Bem analisado o processo,
não vislumbro qualquer nulidade ou omissão a ser sanada.

Inicialmente, é importante destacar que a decisão monocrática encontra respaldo no art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, mais especificamente no inciso XI (“
negar provimento ao recurso contrário
”), alínea “d” (“
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
”)
, na medida em que trata de matéria pacificada na jurisprudência: a natureza dúplice das ações de família.

Com efeito, conforme amplamente reconhecido pelos tribunais pátrios, os pedidos de partilha formulados na contestação prescindem de reconvenção formal, uma vez que são conexos à causa de pedir principal e compatíveis com o rito da ação. É exatamente esse o contexto do caso concreto.

Além disso, não há prejuízo ao agravante, porquanto, ainda que eventualmente fosse considerado irregular o julgamento monocrático, o presente agravo interno foi regularmente interposto e agora é analisado pelo Órgão colegiado.

No mérito, igualmente não procede a alegação de omissão.

O Juízo de primeiro grau, ao proferir decisão saneadora, reconheceu como controvertido o tema da partilha de bens — incluindo os pedidos formulados na contestação — e oportunizou às partes manifestação quanto à produção de provas, o que reforça o respeito ao contraditório.

Ademais, consta dos autos que o autor/agravante apresentou réplica à contestação e, nessa oportunidade, manifestou-se especificamente sobre os bens indicados pela ré, inclusive impugnando as razões e fundamentos de sua pretensão.

Importa destacar, também, que o autor/agravante, antes mesmo da contestação, emendou a petição inicial para incluir pedido de partilha de imóvel, e que a parte ré, em sua contestação, acrescentou outros bens que, segundo seu entendimento, também deveriam ser partilhados. Não se trata, portanto, de nova pretensão autônoma, mas de extensão lógica do pedido já formulado — o que só reforça a desnecessidade de reconvenção.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS . PARTILHA DE BEM OMITIDO NA INICIAL. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Divórcio, que decretou o divórcio e promoveu a partilha, em igualdade de frações, do imóvel indicado na contestação . A autora impugna a sentença, alegando nulidade por julgamento extra petita, ante a ausência de pedido de partilha na petição inicial e de reconvenção pelo réu, bem como, no mérito, sustenta a exclusividade do imóvel por sub-rogação de bem anterior ao casamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao promover-se a partilha de imóvel não indicado na inicial nem objeto de reconvenção; (ii) estabelecer se o imóvel partilhado se enquadra na hipótese de bem incomunicável por sub-rogação, nos termos do art . 1.659, I, do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A sentença observa a natureza dúplice da ação de divórcio, reconhecendo a possibilidade de apreciação da partilha de bens indicados pela parte ré na contestação, mesmo diante da omissão na petição inicial e da ausência de reconvenção, conforme entendimento consolidado do STJ. 4. A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois a indicação de inexistência de bens na inicial não impede o réu de apresentar, na contestação, elementos aptos à partilha, assegurando-se o contraditório e a produção de provas, o que ocorreu no caso. 5 . O imóvel em questão foi adquirido após a celebração do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, sendo presumivelmente comunicável, nos termos dos arts. 1.658 e 1.661 do Código Civil . Não se comprovou sub-rogação de bem particular, nos termos do art. 1.659, I, do Código Civil. 6 . A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.692.362/MG) afasta a exigência de reconvenção para apreciação da partilha em ações de divórcio, bastando que o bem seja introduzido na contestação e que haja contraditório e prova. 7 . Quanto à condenação em custas e honorários, apesar da concessão da gratuidade de justiça, a fixação pro rata do valor de R$ 1.500,00, entre os cônjuges, mostra-se razoável em face do êxito parcial do requerido na inclusão do imóvel para partilha. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A partilha de bens em ação de divórcio litigioso pode ser realizada com base nas alegações da contestação, ainda que ausente pedido expresso na inicial ou reconvenção. 2 . A ausência de pedido de partilha na petição inicial não configura julgamento extra petita quando os bens são oportunamente introduzidos na contestação e submetidos ao contraditório. 3. Imóvel adquirido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens é presumidamente comunicável, salvo prova cabal de sub-rogação de bem particular, o que não se verifica no caso
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001667420238080055, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/06/2025).

------------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO – RECONVENÇÃO COM PEDIDOS DE ALIMENTOS E GUARDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CARÁTER DÚPLICE DA LIDE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As Ações de Divórcio e de Dissolução de União Estável tem natureza dúplice, de forma que quaisquer dos cônjuges podem realizar pedidos conexos na peça contestatória, sem necessariamente propor Reconvenção”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10061222020238110003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/02/2026